Tribunal: TJBA
Processo: 0502102-48.2018.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502102-48.2018.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): JORGE ANTONIO DOS SANTOS ZUZA APELADO: CIRO (01.06.006.0307.001) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICIPIO DE ITABERABA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE, VIA SISTEMA, PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0502102-48.2018.8.05.0112, tendo como Apelante o MUNICIPIO DE ITABERABA e Apelado CIRO (01.06.006.0307.001). Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.